Tribunal: TJMT
Processo: 1022755-14.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022755-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JASILDA ALVES PEREIRA - CPF: 079.455.821-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE ILEGALIDADE DA RESERVA – IMPROCEDÊNCIA DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO – ATO DA REQUERIDA QUE NÃO ATINGIU A DIGNIDADE OU A HONRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houveram descontos, ou negativação, bem como qualquer outra conduta que tenha gerados efetivos danos à parte apelante, o caso não é de se reconhecer ofensa à sua dignidade, honra ou personalidade a se conceder compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1022755-14.2020.8.11.0003

APELANTE: JASILDA ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JASILDA ALVES PEREIRA
contra sentença proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
n. 1022755-14.2020
.8.11.0003
- 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em que se julgou “
parcialmente procedente
o pedido inicial
”, declarando “
a ilegalidade da reserva de margem para cartão de crédito nº 9911481
”, deixou “
de determinar o cancelamento da averbação, vez que no documento do Num. 42356758 - Pág. 1, consta que foi excluída em 21.04.2016
”.

A apelante afirma que “
jamais consentiu com a realização de tal reserva de margem consignável. Não bastasse ainda a impossibilita de efetuar empréstimos consignados em outras instituições
”.

Argumenta que “
resta comprovada sim a ofensa a dignidade, a honra, e principalmente a vida privada, diante do fato da Apelante jamais ter requerido a referida reserva de margem junto do Apelado
”.

Requer o provimento do recurso e a condenação da parte apelada em compensação por dano moral (id. 137549256).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 137459266).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade.

A alegação em contrarrazões é genérica, sem apontar qualquer parte em que o apelo seja ofensivo à dialeticidade.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JASILDA ALVES PEREIRA
contra sentença proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
n. 1022755-14.2020
.8.11.0003
- 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em que se julgou “
parcialmente procedente
o pedido inicial
”, declarando “
a ilegalidade da reserva de margem para cartão de crédito nº 9911481
”, deixou “
de determinar o cancelamento da averbação, vez que no documento do Num. 42356758 - Pág. 1, consta que foi excluída em 21.04.2016
”.

Na sentença, foi reconhecido que “É incontroversa a existência da anotação de ‘Reserva de Margem para Cartão de Crédito’ no benefício previdenciário da demandante, inserido pelo banco requerido com valor reservado de R$ 44,00, indicando a data de inclusão – 12.04.2016 e data de exclusão – 21.04.2016 (Num. 42356758 - Pág. 1)”, e que não se demonstrou “a existência de relação jurídica entre as partes e consentimento/intenção de futura contratação, não havendo elementos probatórios que justificasse a inserção da averbação da RMC, evidenciando que agiu de forma inadequada ao lançar a margem, dita como, simulação no importe de R$ 44,00, junto ao benefício do INSS”.

Por isso, foi reconhecida a “
a ilegalidade da reserva de margem para cartão de crédito nº 9911481
”, deixou “
de determinar o cancelamento da averbação, vez que no documento do Num. 42356758 - Pág. 1, consta que foi excluída em 21.04.2016
”.

Sobre o dano moral, entendeu o julgador que não se configurou, “
pois os transtornos sofridos pela autora consistem em meros aborrecimentos, mormente por não ter comprovado a ocorrência de nenhum prejuízo, pois como já dito não houve qualquer desconto em seu benefício previdenciário e tampouco demonstração de impedimento na contratação de empréstimo consignado com outra instituição financeira
”.

A apelante afirma que “
jamais consentiu com a realização de tal reserva de margem consignável. Não bastasse ainda a impossibilita de efetuar empréstimos consignados em outras instituições
”.

Argumenta que “
resta comprovada sim a ofensa a dignidade, a honra, e principalmente a vida privada, diante do fato da Apelante jamais ter requerido a referida reserva de margem junto do Apelado
”.

Requer o provimento do recurso e a condenação da parte apelada em compensação por dano moral (id. 137549256).

A parte requerida não apelou.

O que se depreende dos fundamentado na sentença, e não impugnado via apelo, é que não houveram descontos em conta da apelante, pois ocorreu apenas reserva de margem consignável, sem se minorar qualquer valor de benefício previdenciário.

Se não houveram descontos, ou negativação, bem como qualquer outra conduta que tenha gerados efetivos danos à parte apelante, o caso não é de se reconhecer ofensa à sua dignidade, honra ou personalidade a se conceder compensação por dano moral.

A consignação foi apenas via sistema, sem gerar danos ao consumidor, de modo que a improcedência da compensação deve ser mantida, por ausência de fato danoso.

Eis julgados em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – DEMANDANTE QUE FIRMOU CONTRATO DE
EMPRESTIMO
MEDIANTE
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE –
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE
DESCONTO
EM
CONTA
SALÁRIO –
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE VALORES, PELO BANCO RÉU, ENTRE
CONTAS
DE TITULARIDADE DO AUTOR –
AUSÊNCIA
DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA
IMPROCEDENTE
DOS PEDIDOS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS
.” (Apelação Cível nº 201900722124 nº único0000817-68.2019.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 10/12/2019).

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo menção do autor sequer da data que ocorreu a interrupção dos serviços e, não havendo a comprovação de nenhum pagamento das faturas nos autos, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito do autor, sendo de rigor a improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - RI: 10073681320188110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2019).

Sobre o pleito de reconhecimento de demanda predatória em contrarrazões, creio que deveria ser objeto de apelação, e não de defesa à apelação, de modo que não o conheço.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários contra a apelante em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022